Tribunal: STF
Processo: HC 269208
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jocemar Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1062816/MG, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e de 729 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
Neste writ, a defesa alega que há constrangimento ilegal na dosimetria, porque a pena-base foi elevada em 1 ano e 3 meses por maus antecedentes, o que seria desproporcional, devendo-se aplicar a fração de 1/6. 
Aduz que o Tribunal de origem manteve critério excessivo, embora a orientação do STJ admita, com razoabilidade, frações de 1/8 sobre o intervalo legal ou de 1/6 sobre a pena mínima, especialmente quando há apenas uma vetorial negativa. 
Assevera que ocorreu bis in idem, pois se valoraram condenações distintas para maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda, gerando gravame cumulativo incompatível com a proporcionalidade e com a vedação consolidada no enunciado 241 da Súmula do STJ quanto ao uso da mesma condenação. 
Requer, liminarmente e no mérito, o redimensionamento da pena com a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima e a readequação do regime inicial; subsidiariamente, o afastamento da valoração dos maus antecedentes na primeira fase. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, não havendo falar em bis in idem pela valoração de uma idêntica condenação na primeira e segunda fases, por se tratar de paciente multirreincidente. 4. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 7)

Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 18/11/2025 (fl. 76). 
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
(...)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 
Consoante se extrai dos autos, afora a já apontada supressão de instância quanto ao suposto bis in idem (fls. 12 e 20-22), a própria defesa reconhece que o paciente tem outros registros criminais (fl. 8) e afirma que "a sentença condenatória e o acórdão utilizaram condenações distintas para configurar os maus antecedentes (primeira fase) e a reincidência (segunda fase)" (fl. 8). Dessa forma, as instâncias ordinárias não incorreram em providência vedada pela Súmula n. 241 do STJ. 
O agravante ressalta que, mesmo diante de mais de um antecedente, teria sido utilizado, de forma deliberada, um único registro tanto para justificar o aumento da pena por maus antecedentes quanto para fundamentar o reconhecimento da reincidência. Confira-se trecho do agravo (fl. 440)
[...] a flagrante ilegalidade reside na utilização de uma mesma condenação para majorar a pena-base, a título de maus antecedentes, e, simultaneamente, para agravar a pena na segunda fase, como reincidência, o que configura o vedado bis in idem [...] 
No entanto, na sentença, é feita a devida distinção quanto ao ponto (fls. 37-38): 
[...] o acusado ostenta outros envolvimentos criminais, capazes de lhe caracterizar maus antecedentes (condenação, com trânsito em julgado, nos autos de n. 072004015427-3, 072003011572-2 e 0071140-17.2012.8.13.0720 CAC de ID. 9765747702). [...] 
Na segunda fase de aplicação da pena, registro que o acusado não está inserido nas atenuantes previstas no art. 65, do C.P, contudo está inserido na agravante da reincidência (art. 61,I, do C. P), considerando a sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos 072007033401-9, pelo que procedo a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória em: 07 (sete) anos , 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. 
Portanto, o inconformismo defensivo não tem sustentação. Ressalte-se que, na primeira fase, houve aumento de 1/8 sobre o intervalo e, na segunda fase, de 1/6, critérios mínimos aceitos pela jurisprudência”. (e-doc. 7, p. 2-5, grifei))

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, com a comprovação de que foram usadas condenações distintas para fins de maus antecedentes e reincidência, em atendimento ao Tema 1077 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente